Tribunal: TJDFT
Processo: 0750964-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA.

1. O cometimento de novo crime durante o curso da execução de pena imposta em ação penal anterior é suficiente para interromper o curso da prescrição da pretensão executória, ficando a análise de eventual extinção da punibilidade pela prescrição para o momento de eventual trânsito em julgado da nova condenação.

2. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.